Tribunal: CARF
Processo: 10783.900915/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900915/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.272 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
LIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
NORMAS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:
Trata-se do ressarcimento de créditos (básico e presumido) de IPI relativos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900915/2011-71
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

ao 1° trimestre de 2004, cumulado com declarações de compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 200, não
reconheceu a existência de direito creditório, apontando que houve a glosa de créditos
considerados indevidos e a "constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP" Por decorrência, não
homologou as declarações de compensação correlatas e indeferiu o pedido de
ressarcimento.
Encontra-se às fls. 184/185 o "Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento de IPI)", o "Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível" e
o
"Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento", os quais integram a
decisão recorrida. Também foi emitido o Parecer de fs. 187/194, do qual consta:
a) Versam os autos sobre Pedido de Ressarcimento de saldo credor de IPI,
decorrente da aquisição de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material de
embalagem (ME), utilizados na industrialização de produtos tributados, no caso, à
alíquota zero, referente ao 1°T/2004, no valor de R$ 14.472,83, e sobre Pedido de
Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições para
o PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre aquisições, no mercado interno, de MP, PI e
ME, utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação, referente ao
período do 1°T/2004, no valor total de R$ 22.279,04. No decorrer da fiscalização
constatamos inobservâncias aos requisitos legais que regem os ressarcimentos
amparados pela Lei 9.779/99 (saldo credor de IPI) e pela Lei 10.276/01 (crédito
presumido), o que ocasionou pedidos de ressarcimento em valores superiores aos
devidos. Desse modo, fizemos a recomposição do crédito a que o contribuinte faria jus.
Preliminarmente cabe destacar que o contribuinte, uma usina de álcool, dedica-se,
preponderantemente, à fabricação dos seguintes produtos: Alcool Etílico Anidro
Carburante - AEAC (NT), Álcool Etílico Hidratado Carburante - AEHC (NT), Álcool
Etílico não desnaturado (T), Álcool Etílico para outros fins (T) e Aguardente de cana-
de-açúcar (T).
b) Quanto aos créditos básicos, verificamos que dentre as aquisições que
foram objeto dos créditos pleiteados, estavam relacionados insumos que, pela sua
natureza ou destinação, não se conceituam como MP, PI e ME. O valor dessas glosas,
no total de R$
14.472,83, corresponde aos créditos escriturado pelo contribuinte em seu LAIPI (Livro
de
Registro e Apuração do IPI), como Substituição Tributária (CFOP - 1407), Uso e
consumo
(CFOP - 1556/2556), Ativo Imobilizado (CFOP - 2551), e estornado pelo próprio
contribuinte.
c) Em relação ao crédito presumido, tem-se que foi considerado, como
receita de exportação, o valor de venda do produto industrializado, conforme determina
o art.
21, II, da IN SRF n° 420/2004, constante da nota fiscal 003209, de 90/01/2004, no valor
de R$
133.979,52, desconsiderado o valor do frete, por tratar de serviços e não de venda de
produtos
industrializados. No que diz respeito à receita operacional bruta, foi considerada a
receita com
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

a venda de produtos tributados, informado pelo contribuinte no balancete de verificação
e que
se referem aos produtos tributados destinados ao mercado externo e ao mercado interno,
totalizando R$ 234.807,32. No custo foi considerado o valor informado pelo
contribuinte em
sua planilha, no total de R$ 1.514.550,68, limitado a 80% da receita operacional bruta,
conforme art. 7o da IN SRF 420/2004 (Limite dos custos a ser apropriado = R$
234.807,32 x
80% = R$ 187.845,86). Na determinação do crédito presumido, sujeito às normas da lei
10.276/01 e IN SRF 420/04, é aplicado o fator- F, sobre a base de calculo- C, sendo o
fator F
calculado pela formula F = 0,03 x Rx / (Rt - C), sendo Rx - receita de exportação, Rt -
receita
operacional bruta e C - custo, apurado pela soma das aquisições de MP, PI e ME,
energia
elétrica e prestação de serviço por encomenda. Obteve-se, assim, crédito presumido no
valor de
R$ 16.060,82.
Cientificado em 21/06/2011 (fl. 197), o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/13, na qual alega:
a) Tendo em vista a falta de menção, no despacho decisório, dos critérios
técnicos que levaram ao indeferimento de parte do crédito presumido, encontra-se
impossibilitado de centrar suas razões de defesa. Isso porque, embora haja descrição dos
fatos,
os mesmos não foram enquadrados na hipótese normativa supostamente não atendida.
Diversos
julgados do CARF contêm expressa determinação de que resta configurado o
cerceamento de
defesa quando o sujeito passivo não pode defender-se de todas as irregularidades
descritas no
parecer, face não conhecê-las. É necessário que sejam específicas e não genéricas as
alegações
que concluíram pelo resultado desfavorável. Por tal razão, fez-se o pedido de perícia
técnica.
Nesse diapasão, nada mais resta senão anular o parecer, haja vista a ocorrência de
Cerceamento
de Defesa.
b) O crédito de IPI das aquisições tributadas foram glosados apenas sobre
o argumento de que tais produtos não seriam utilizados no processo produtivo. Contudo,
o
auditor não possui a capacidade técnica para distinguir quais produtos são utilizados no
processo produtivo da Impugnante, pelo simples fato de não ser versado na ciência da
engenharia química, física ou de produção, tampouco ter realizado perícia específica
sobre o
sistema de produção do álcool. A empresa dedica-se ao plantio de cana-de-açúcar e à
sua
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

transformação em álcool, desenvolve verdadeira e inequívoca atividade integrada, aliás
já
reconhecida pela Suprema Corte de Justiça na Representação de Inconstitucionalidade
1.395-2,
do histórico julgamento da não incidência do ICM sobre as canas de produção própria.
O
processo produtivo desenvolve-se em três etapas sincronizadas e indissociáveis, o
plantio e
tratos culturais, a colheita e transporte e a transformação da matéria-prima em álcool.
Em cada
uma dessas etapas são obtidos insumos tributados pelo IPI que vão se consumir, tanto
direta
como indiretamente na produção do álcool, o que os torna indispensáveis à força motriz
como
um todo, geradores, assim, do crédito. O Instituto Tecnológico do Estado de
Pernambuco – ITEP, o órgão incumbido de aferir, em observância às normas do
esquema de classificação de
despesas do Ministério da Indústria e Comércio, quais os materiais específicos da
indústria que
integram o processo produtivo, e os que nele se consomem, se inutilizam e se destroem,
compondo o custo dos produtos finais, foi categórico em afirmar que todos os materiais
relacionados como insumos atendem às especificações legais quanto ao seu
enquadramento
como matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem, não podendo
ser-lhe
negado o crédito. Cita decisão administrativa e judicial.
c) Ainda, cumpre esclarecer que, dentre as atividades da Impugnante
destaca-se a de reprocessamento do álcool para exportação, que consiste na retirada do
desnaturante, tornando o álcool potável. Nesse procedimento o álcool é adquirido dos
produtores, consoante se observa nas Notas Fiscais de Entrada do período de 2004
(Doc. 04) e,
após o reprocessamento, que nada mais é do que um processo de purificação, o álcool
torna-se
apto para qualquer utilização. Desta forma, como se observa nas Notas Fiscais de Saída
do
período de 2004 (Doc. 05), a composição do álcool exportado é diversa da composição
do
álcool adquirido, tendo em vista que passou pelo reprocessamento. Ou seja, o álcool
adquirido
é transformado, atingindo todas as especificações do produto efetivamente exportado,
sendo
que tal reprocessamento nada mais é do que um processo de industrialização
(transformação),
nos termos da legislação vigente. Desta forma, o álcool adquirido é matéria prima para o
reprocessamento do álcool (transformação), de forma que não há que se falar que o
álcool
adquirido de terceiro para este fim não se encaixa no conceito de matéria prima que não
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

ensejaria o direito ao crédito presumido.
d) Ao fazer seu demonstrativo das aquisições não aceitas, a autoridade
fiscal incluiu, indevidamente, materiais que não fizeram parte da composição real da
base de
cálculo para apuração do crédito presumido apresentado pela Impugnante. Foram
glosados
valores referentes a materiais não utilizados como insumos para apuração do crédito
presumido
de IPI, por exemplo matérias de construção, elétrico, peças de equipamentos, materiais
de
limpeza etc, como se a impugnante houvesse apurado crédito presumido sobre a
aquisição dos
referidos produtos. Nesse sentido, a necessidade de perícia se perfaz, já que através da
sua
realização restará comprovado que não foi utilizada para a respectiva apuração a
aquisição de
nenhum dos materiais exemplificados acima.
e) Torna-se imprescindível a realização de perícia, para que reste
comprovado o quantum do crédito presumido da Impugnante. A Referida perícia se faz
necessária em função de a fiscalização ter baseado suas alegações apenas e
exclusivamente nas
convicções próprias do Fiscal, sem solicitar qualquer parecer técnico abalizado sobre o
assunto
e pelo fato de, à época, a impugnante não estar de posse de toda a documentação que
comprova
o seu crédito. A perícia requerida tem como objetivo demonstrar, através das Notas
Fiscais de
aquisição dos insumos, que as compras foram efetuadas para serem utilizadas no
processo de
industrialização do álcool exportado pela Impugnante. Tal fato ficará demonstrado
através
desta análise, tudo isso buscando alcançar o princípio da verdade material, norteador
dos
processos administrativos. Com efeito, a diligência e a perícia têm como objetivo
demonstrar:
1) que os insumos adquiridos foram utilizados no processo de industrialização do
álcool; 2) que
o álcool adquirido de terceiro é utilizado como matéria prima para industrialização
(transformação) do álcool exportado; bem como 3) que as Notas Fiscais comprovam a
origem
do crédito presumido utilizado pela Impugnante. Relaciona quesitos e indica assistente
técnico.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte ementa:

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2004
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos
os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando sua
existência não resulte comprovada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) Nulidade por cerceamento de defesa;
b) Limitação constitucional para limitação do creditamento IPI;
c) Alega que tem direito ao creditamento, eis que todos os produtos listados são
insumos;
d) Direito ao credito decorrente de incentivo fiscal ;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
1) LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA LIMITAÇÃO DO CREDITAMENTO IPI

Da matéria envolvendo a limitação constitucional do crédito, esse CARF não
realizar tal análise nos termos da súmula no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, nego provimento.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se de pedido de ressarcimento básico e presumido de IPI.
A contribuinte alega nulidade da decisão da unidade de origem por ter decidido
sobre outra matéria, e da DRJ por cerceamento de defesa. Sem razão a contribuinte
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”. A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se
relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática
do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da
forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua
finalidade
Assim, não merece prosperar tal prejudicial de mérito.
No mérito, também não merece prosperar o pleito, pois a contribuinte somente
aduz deter o direito e não demonstra.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo devem conter argumento
aptos a demonstrar seu direito.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, não existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser negado.

3) DO SUPOSTO DIREITO AO CRÉDITO

A contribuinte aduz que foram glosados os seguintes itens:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

BUCHAS
CHAPAS
COMBUSTÍVEL
COROAS
CORREIAS
ELETRODO
ENXADAS
FACÕES
FERTILIZANTE
LUBRIFICANTES
MANGUEIRAS
PARAFUSOS
PINOS
PNEUS
PORCAS
TUBOS
VÁLVULAS
ADUBOS
ARRUELAS
BACTERICIDAS

Ainda aduz que diante de benefício fiscal teria direito ao credito.
Sem razão a contribuinte.
Como asseverou a DRJ, a contribuinte apenas lança em sua defesa o direito ao
crédito de modo incompreensível de aonde e como os itens acima eram utilizados em sua
produção.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, não existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser negado.
Nego provimento ao pleito da contribuinte.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego provimento não
existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser negado.

Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.272 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900915/2011-71

.

Fl. 267
DF CARF MF
Original